Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-72.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHIMENE DIAS DE ARAUJO - CPF: 983.228.001-00 (APELANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE GARANTIDA POR FIANÇA – PERÍODO DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – CONTRATO COM PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE O FIADOR EXONERAR-SE MEDIANTE NOTIFICAÇÃO– HIPÓTESE INOCORRENTE NO CASO – FIANÇA ABRANGE AS PRORROGAÇÕES DO CONTRATO – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA–
RECURSO DESPROVIDO.

1 – A cláusula que estabelece o vínculo permanente do fiador por todas as prorrogações contratuais automática de Contrato de Abertura de Crédito não é abusiva, podendo o fiador exonerar-se a qualquer momento, desde que notifique o credor, nos termos do art. 835 do CC.

2 – O fiador deve garantir dívida inadimplida pelo devedor principal durante o período contratual determinado e as prorrogações automáticas quando silencia quanto à continuidade da garantia.

3 – No caso, o nome da fiadora foi negativado por justa causa, uma vez que garantiu o pagamento da dívida bancária desde o primeiro período de vigência, qual seja: 19/10/2007 a 18/10/2008, e também das dilações futuras.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1000711-18.2018.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Chimene Dias de Araújo
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido ínsito na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência e os honorários arbitrados em 10% do valor da causa; no entanto, foi suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante sustenta que aceitou figurar como fiadora da operação bancária firmada entre o Banco Apelado e a empresa
Jandir Bonafe Me
, atinente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente apenas durante o lapso de 19/10/2007 a 18/10/2008.

Assevera que, alcançado o termo final acima descrito (18/10/2008), deixou de garantir a dívida, não havendo que falar em prorrogação automática da fiança, sobretudo porque não há contrato de renovação.

Sustenta que a negativação do seu nome no cadastro de maus pagadores em 23/03/2015 se deu de forma injusta, razão porque pugnou pela declaração da inexistência da garantia fidejussória e a condenação do Apelado em indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 42877754.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Chimene Dias de Araújo
recorreu da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
.

Em 19/10/2007, a empresa
Jandir Bonafe Me
celebrou com o Apelado o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n.º 349.802.2020, no importe de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), com vencimento para 18/10/2008.

A Apelante assinou o contrato na qualidade de fiadora e de principal pagadora, desistindo expressamente dos benefícios dos artigos 827, 830, 835, 837 e 838 todos do Código Civil, concernentes:
(i)
ao direito de exigir que sejam excutidos primeiro os bens do devedor principal,
(ii)
à fixação no contrato da parte da dívida que toma sob sua responsabilidade,
(iii)
à exoneração da fiança conforme lhe convier, após a notificação do credor,
(iv)
à oposição contra o credor das exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal e
(iii)
à desobrigação da fiança se o credor concedesse moratória, sem seu consentimento, ao credor, se fosse impossível a sub-rogação nos direitos e preferências, e se o credor aceitasse objeto diverso do que era obrigado a receber.

E mais: a Apelante assumiu, solidariamente, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações da empresa
Jandir Bonafe Me
, seja no primeiro período de vigência, seja nas prorrogações a serem realizadas, conforme previsto no Item 7.5 das Cláusulas Gerais do Contrato de Adesão a Produto – Pessoa Jurídica.

A redação do Item 7.5., acima mencionado, diz que o contrato se estende desde a contratação até a data do vencimento expresso no início das Cláusulas Especiais deste instrumento. Não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes, o vencimento será automático e, sucessivamente, prorrogado, mantidas as cláusulas e condições pactuadas.

Vencido o prazo da primeira vigência (18/10/2008), o contrato foi automaticamente renovado por prazo indeterminado. Considerando que a devedora principal –
Jandir Bonafe Me
– utilizou todo o crédito disponível e, até 23/03/2015, não havia quitado a dívida, o Apelado negativou o nome da Apelante, enquanto avalista da dívida atualizada em R$ 91.436,10 (noventa e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Na inicial, a Apelante arguiu que a fiança se restringiu ao primeiro período da vigência contratual, ou seja, de 19/10/2007 a 18/10/2008, não havendo que falar em prorrogação automática.

Por isso, disse que não pode ter o nome maculado com a pecha de má pagadora, máxime porque durante o interstício compreendido entre 19/10/2007 a 18/10/2008, a devedora principal havia cumprido sua parte na obrigação.

Na sentença, o Juiz
a quo
refutou as insurgências da Apelante e julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a Apelante reiterou os mesmos argumentos.

De início, cumpre assinalar que o art. 51 do CDC prevê a nulidade das cláusulas abusivas e apresenta rol não taxativo. Assim, sempre que o fornecedor, valendo-se da forma contratual (adesão) impuser obrigações ilegítimas ao consumidor, exonerando-se da sua responsabilidade com o escopo de colocar-se em posição de dominância, é permitido ao julgador declará-las nulas em razão da vulnerabilidade do consumidor.

Com efeito, nos contratos de concessão ou abertura de crédito é corriqueira a presença de cláusulas que exigem garantias pelo eventual descumprimento da obrigação. A fiança, em especial, é o meio de garantia mais usado para assegurar a satisfação do crédito concedido.

Frequentemente, também se impõe ao fiador o dever de se vincular aos termos do contrato até que a dívida seja saldada, ainda que ocorram múltiplas prorrogações do instrumento original. Ao celebrar o contrato, devedor principal e fiador apenas aderem ao conjunto de cláusulas previamente dispostas pela instituição financeira, o que significa que o negócio em questão submete-se ao regime dos contratos de adesão.

Os artigos 47 e 54 do CDC dispõem que a interpretação dos contratos de adesão se deve dar a favor do aderente, sendo nulas as cláusulas que impõem a renúncia ao direito resultante da natureza do negócio.

Desta forma, seja sob a égide do diploma consumerista ou diante das disposições do Código Civil, o ordenamento brasileiro combate a inserção de cláusulas que estabelecem ônus excessivo em desfavor do consumidor/aderente.

No caso, a Apelante aderiu ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente na condição de fiadora da dívida assumida pela empresa
Jandir Bonafe Me.

Na parte introdutória, consta que a Apelante renunciou, expressamente, ao benefício do artigo 835 do Código Civil, isto é, sujeitou-se à permanência no contrato como fiadora por prazo indeterminado, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações da devedora principal seja no primeiro período de vigência, seja nas prorrogações automáticas.

No que toca ao prazo da garantia fidejussória, pode-se afirmar que a cláusula que estabelece o vínculo permanente do fiador por todas as prorrogações contratuais não é abusiva.

O artigo 835 do CC é claro ao dispor que o fiador pode se livrar da fiança sempre que lhe convier, mesmo nas obrigações sem limitação de tempo, competindo-lhe notificar o credor no prazo de 60 (sessenta) dias da renúncia à fiança.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o fiador se presta ao papel de garantir contrato que contém prazo determinado, assume o ônus de responder pelas dívidas que não sejam saldadas pelo devedor principal durante aquele período. Se, por acaso, o pacto prorrogado automaticamente para o devedor, é ônus do fiador a notificação ao credor (instituição financeira) de que não tem mais interesse na continuidade da garantia.

Na hipótese, o Item 7.5 das Cláusulas Gerais do Contrato de Adesão a Produto – Pessoa Jurídica prevê que a Apelante deverá assumir o adimplemento do crédito concedido à empresa
Jandir Bonafe Me
durante o primeiro período de vigência, qual seja: 19/10/2007 a 18/10/2008, e também das dilações futuras, caso não houvesse manifestação contrária.

A Cláusula que trata das prorrogações automáticas da fiança em caso do silêncio dos fiadores é legal, pois coaduna com a possibilidade de manutenção da garantia fidejussória quando ausente a notificação do credor em sentido contrário.

Assim sendo, se o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente perdurou de 19/10/2007 até 23/03/2015, da fiança dada pela Apelante alcança todo o período contratual, incluindo as prorrogações automáticas.

Feitas essas considerações, não há qualquer traço de abusividade na inclusão do nome da Apelante nos cadastros de maus pagadores, máxime porque representa o exercício legal do direito de credor.

Posto isso,
desprovejo
o apelo.

Considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários para 12% do valor da causa; no entanto, mantenho suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020